Tribunal: TJMT
Processo: 1003997-21.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003997-21.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JONARI FILHO PORTO CABRAL - CPF: 055.309.181-66 (EMBARGANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ALEX SANDRO KASSNER - CPF: 005.360.789-98 (ADVOGADO), OTHON BUENO FURQUIM - CPF: 033.256.831-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ANULAÇÃO “
EX OFFICIO
” DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONGRUENTE COM OS PEDIDOS EXORDIAIS – INOCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 –
INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO E DESFECHO DECISÓRIO DO ACÓRDÃO – APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS E QUE PODERIAM INFLUENCIAR NO JULGAMENTO – VÍCIOS EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada maculada por contradição, obscuridade e/ou omissão sanável (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os aclaratórios sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição do recurso é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar os fundamentos da decisão colegiada por meio de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1003997-21.2019.8.11.0003 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob a mesma numeração) – Classe 1986 – CNJ – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JONARI FILHO PORTO CABRAL contra o v. da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1003997-21.2019.8.11.0003, por maioria dos votos anulou a sentença apelada por ausência de fundamentação, determinando que a matéria controvertida posta em exame fosse analisada nos respectivos termos da inicial, “
notadamente acerca da alegada inadimplência contratual da requerida, consistente na inconclusão das obras
” que teria ensejado “a perda pelo interesse na continuação do contrato celebrado” (cf. Id. no 93993468 - Pág. 5).

O autor/embargante não aponta qual dos vícios do art. 1.002 do CPC encontra-se presente no v. acórdão; na verdade, ele impugna os fundamentos decisórios reafirmando que, em nenhum momento, expôs como causa do pedido de rescisão contratual o inadimplemento cometido pela ré/embargada, até porque “
este não foi o fundamento utilizado na exordial pelo embargante almejando a rescisão contratual, mas sim sua vontade em rescindir o negócio, pela desistência, porquanto não mais estava conseguindo honrar com os pagamentos mensais
”; em razão disso, alega que “
a sentença está devidamente fundamentada, sob todos os aspectos lançados no v. acórdão
(e o que)
se observa, é que as questões ventiladas como causa para anulação (art. 1.013, IV, CPC ) restaram contrárias ao arcabouço fático e documental existente no feito, ao passo que foram suscitadas questões que não foram expostas nos autos em nenhum momento, motivo pelo qual o juízo a quo não as mencionou
” (cf. Id. no 96206976 - Pág. 4).

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios, agora, ao final, apontando para a existência de contradição no v. acórdão, e pedindo seja a mesma sanada “
a fim de que se esclareça, especificamente, onde consta nos autos pedidos de rescisão contratual por mora contratual da embargada
” (cf. Id. no 96206976 - Pág. 4).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 96926481, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A petição inicial da ação relata os fatos da seguinte maneira:

“
Em de 25 de abril de 2015, as partes celebraram Instrumento Particular de Promessa de Compra e Vend a, sob o número 17/2015, tendo com objeto um imóvel, denominado lote no 25, quadra no18, loteamento comercialmente identificado como Residencial Parque das Laranjeiras, município de Rondonópolis – MT, com preço total de R$ 59.400,16 (cinquenta e nove mil, quatrocentos reais e dezesseis centavos).

(...)

A Requerida assumiu a responsabilidade de entregar o imóvel até o fim do ano de 2017, com pavimentação das vias de circulação, drenagem de águas pluviais, sinalização viária, rede de distribuição de água potável, rede coletora de esgoto, rede de energia elétrica e iluminação pública e arborização, consoante documentação anexa.

Todavia, tal prazo decorreu e o imóvel não fora entregue. Em diversas oportunidades o consumidor procurou a ré para tentar entender a morosidade, e esta, por sua vez, sempre alegava que estava com dificuldades frente à prefeitura desta municipalidade, jamais especificando as razões.

Diante de tal dificuldade,
o Requerente perdeu o interesse em continuar pagando as parcelas do imóvel, eis que ali pretendia construir sua morada, contudo não desejava aguardar por prazo indeterminado
.

Sendo assim, o consumidor adimpliu pontualmente as parcelas durante o interregno de 2015 a março de 2018, tal qual se afere das declarações anexas emitidas pela Requerida em 06/06/2018, por meio de Declaração de Quitação Anual de Débitos.

Visando resolver administrativamente a questão, no fim de março de 2018, o autor entrou em contato com a Requerida e
informou seu desejo em rescindir o contrato e reaver seu dinheiro, ainda que houvesse algum tipo de retenção prevista contratualmente
.” (cf. Id. no 79354537 - Pág. 2/3).

No tópico “Do Direito”, o autor/embargante sustenta que:

“
Há longa data o imóvel deveria ter sido entregue em condições de habitabilidade e construção, fato que jamais ocorreu. Diante de tal realidade, houve a desistência por parte do consumidor em continuar pagando as demais parcelas e buscar solução harmoniosa para a rescisão contratual.

(...)

Nesta toada, o promissário comprador tem o direito de arrependimento e pode rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido na planta.

(...)

Portanto, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente em causa de culpa exclusiva do promitente vendedor Construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (cf. Id. no 79354537 - Pág. 3 e 7 - destaquei).

A notificação extrajudicial feita pelo autor/embargante e enviada à ré/embargada, informando o interesse no distrato do negócio contratual, dispõe o seguinte:

“Pelo presente e na melhor forma admitida em direito, os NOTIFICANTES vêm, formal e respeitosamente, NOTIFICAR Vossa Senhoria, como NOTIFICADO fica do que segue:

Tendo em vista que o prazo para entrega do terreno se esvaiu ano de 2017, aparentemente por conta de divergências do Notificado para com a prefeitura desta municipalidade, o adquirente não possui mais interesse em adquirir o imóvel suso exposto.

(...)

Nesta toada, o adquirente propõe ao Notificado, a resolução deste instrumento por meio de distrato, a ser elaborado pelo s procuradores que subscreve m a presente, o qual será devidamente registrado no cartório competente, observando -se o disposto nos arts. 840 e 843 da Lei no 10.406/2002 .

Propõe -se o Notificado, a retenção da multa convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas já pagas, as quais já foram recebidas pelo Notificado, por meio das mensalidades já adimplidas desde o ano de 2015, de forma que o saldo remanescente seja devolvido ao adquirente/consumidor, por meio de depósito/transferência eletrônica na conta corrente no 13.789 -8, agencia 2970 -X, Banco do Brasil, cpf: 018.017.291 -31, titular Atila Rodrigues Japiassu dos Santos.

Outrossim, além de multa acima exposta (
a título de retenção pela desistência voluntária e distrato amigável
), o Notificado poderá novamente dispor livremente do imóvel, podendo vendê -lo/aliená -lo, entre outros, da forma de que lhe convier.

Assim, a presente Notificação, precipuamente,
serve como tentativa amigável do distrato do presente instrumento particular de promessa de compra e venda.

Frisa-se que o adquirente adimpliu pontualmente com as parcelas referentes aos trinta e sete primeiros meses, ou seja, entre o interregno de 29/01/2015 a 25/03/2018, totalizando, sem qualquer tipo de correção monetária, o importe de R$ 20.280,10 (vinte mil duzentos e oitenta reais e dez centavos).

Dessarte, fica Vossa Senhoria NOTIFICADO para , no prazo cinco dias, a contar do recebimento desta,
informar se possui interesse no distrato amigável
, nos termos acima expostos. (cf. Id. no 79354546 - Pág. 3/5 - destaquei).

Na impugnação à contestação, os fundamentos foram quase todos direcionados à demonstração da morosidade na entrega do imóvel pela embargada, tudo isso para tentar justificar “a perda do interesse (do embargante) em continuar pagando as parcelas do imóvel”, senão vejamos:

“Em que pese o argumento de que não fora pactuado expressamente data para entrega do imóvel, inexoravelmente, quando da contratação e pagamento da entrada, foi repassada a informação ao consumidor, pelos prepostos da demandada, de que até o fim do ano de 2017 haveriam as entregas formais dos lotes.

A Impugnada informou que os lotes maiores, localizados na frente do loteamento, seriam entregues na primeira etapa, e os menores, como o do Impugnante, até a data suso referenciada.

O Impugnante não movimentaria a máquina pública com informações inverídicas, na medida em que, justamente a falta da previsão de entrega dos lotes foi o que motivou a desistência do negócio.

Não se pode olvidar, que, a critério do que preleciona o inciso II, do art. 373, da Lei no 13.105/2015, é ônus da Impugnada, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Impugnante, o que não se vislumbrou com a análise do arcabouço documental elencado, eis que, estes dispuseram sobre: 1) Energia Elétrica, 2) Pavimentação e drenagem, 3) Levantamentos topográficos, 4) Arborização e, 5) Sinalização.

Contudo, verifica -se que nada foi apontado pela Impugnada, acerca das etapas de entregas dos lotes, como haveriam suas formalizações, sobretudo, que inexiste até a presente data, rede de água e esgoto no loteamento, impossibilitando qualquer tipo de construção.

E tão verossímil é o que se explana, que o consumidor/Impugnante, em data de 04/02/2018, ao visitar pessoalmente seu lote, constatou que o local estava tomado pelo mato, e havia tão somente uma placa, apontado a quadra no 18, mas sem demarcações específicas, consoante fotografia por si realizada:

(...)

Justamente por tal razão, como noticiado frente à peça exordial, em diversas oportunidades o consumidor procurou a Impugnada para tentar entender a morosidade, e esta, por sua vez, sempre alegava que estava com dificuldades frente à prefeitura desta municipalidade, jamais especificando as razões.

Fato que motivou este a perder o interesse em continuar pagando as parcelas do imóvel, eis que ali pretendia construir sua morada, contudo não desejava aguardar por prazo indeterminado.

Aliás, a título elucidativo, o vizinho de lote do Impugnante, que adquiriu o lote no 26, da quadra no 18, contrato no 16/2015, senhor Jonari Batista Cabral, somente recebeu autorização para construção em seu lote, em julho de 2018, por meio de contato da construtora, ratificando o fato de que não houve liberação dos lotes para construção em novembro de 2016, como alegado pela construtora Impugnada” (cf. Id. no 79354607 - Pág. 3/6 - destaquei).

E enfatizou mais:

“Aqui destaca-se, faltou com a verdade a Impugnada, pois esta possui ciência de que procedeu com entrega de parte dos imóveis ao fim de 2017, mas apenas dos com tamanhos maiores, e na parte frontal do loteamento, ou seja, com mais de 247,50 m2, sendo que, até a data que o Impugnante solicitou a rescisão contratual em sua sede (março de 2018), este não havia sido comtemplado com a entrega formal do imóvel, tampouco liberação para construção.

Neste esteio, a Impugnada não trouxe aos autos documentação comprobatória de que comunicou o consumidor acerca da finalização das obras de esgoto e água, tampouco de que procedeu com a liberação do lote para construção, constando -se, inclusive, ausência de liberação da Sanear. Como alhures exposto, quando procurada pelo consumidor , a Impugnada tão somente afirmava que possuía problemas com a prefeitura municipal e com o Sanear.

Assim,
havendo inadimplemento por parte da construtora Impugnada, exsurge o direito do consumidor em rescindir o contrato
, notadamente, considerando que a cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade tem a função de prevenir (mas não de forma impositiva) o arrependimento dos contratantes após a assinatura do contrato de compra e venda de imóvel, seja loteamento, ou já construído, usado ou novo.

(...)

O mesmo entendimento se aplica na interpretação do enunciado da súmula 543 do STJ, cuja redação é a seguinte: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

No caso em vertente, deverá ser observada a incidência da súmula acima elencada, bem como, a regra da resolução por inadimplemento contratual nos termos do art. 475 do Código Civil, além das perdas e danos, e, também, não ignorar o fato de que em contratos bilaterais (art. 476 CC), nenhum dos contratantes, antes de cumprida a obrigação, pode exigir o implemento do outro.

As modalidades de resolução ventiladas, tem como pressuposto básico a falta contratual imputada a outra parte, porém, não basta o simples descumprimento contratual para ativar essas cláusulas, faz -se necessário uma manifestação de vontade unilateral do contratante lesado, convalidando a simples falta (mora) no inadimplemento absoluto da obrigação, surgindo desta forma para o credor duas alternativas, execução forçada da obrigação ou a resolução da avença, como aqui perquirido pelo consumidor
.” (cf. Id. no 79354607 - Pág. 7/9 - destaquei).

É evidente, portanto, que não há contradição, omissão, obscuridade ou mesmo erro material que justifique a interposição dos presentes aclaratórios, menos ainda o seu acolhimento, afinal, o acórdão recorrido foi pontual ao esclarecer que o pedido autoral – como de fato fora narrado pelo embargante, e quanto a isto basta ler as peças processuais por ele encartadas nos autos e os trechos destacados logo acima – não foi “
levado em consideração pela MMa. Juíza ao proferir a sentença apelada, afinal, o fundamento basilar da decretação da rescisão do contrato, foi a “
impossibilidade financeira do promissário-comprador
”, sendo que, basta analisar rapidamente os autos para ver que em nenhum momento o autor suscitou que estava incapaz economicamente a ponto de tornar-se insuportável o adimplemento contratual
” (cf. Id. no 94956460 - Pág. 7).

Como é possível ver, não há um mísero indicativo de que “a perda pelo interesse de continuar pagando as parcelas do contrato” se deu por insuficiência econômico-financeira do contratante, até porque, fosse esse o caso, presume-se, no mínimo, que o embargante, aqui e agora, indicaria os trechos que alegariam esse fato, mas não é o caso.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão e, clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021